Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-75.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE ELEVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo-se incremento superior, desde que devidamente fundamentado. 2.1. Uma vez constatado que o critério utilizado pelo julgador resultou num incremento superior ao adotado pela jurisprudência majoritária, sem qualquer fundamentação concreta para tanto, impõe-se a reforma da decisão, com a redução do montante de aumento e redimensionamento da pena.
3. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
4. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 5.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.